Tribunal: TJDFT
Processo: 0724617-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724617-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: ALTAVICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI DECISÃO CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 161096471, autos originários) que, no cumprimento provisório de sentença proposto pela ALTAVICA COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI, rejeitou a sua impugnação, nos seguintes termos: “Trata-se de ao Cumprimento Provisório de Sentença. A parte executada, ao ID 158106296, apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença alegando, em síntese(1) o descabimento do cumprimento provisório, com base no artigo 69 da Lei 8.245/91, (2) a possibilidade de compensação dos valores em razão de crédito contra a parte exequente no autos 0711765-49.2023.8.07.0001 em curso na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, (3) excesso de execução pela não incidência de juros de mora antes do trânsito em julgado, com fundamento no artigo 69 da Lei 8.245/91, e pela incorreta aplicação do índice de reajuste, apontando como correto o valor de R$ 99.643,62 (noventa e nove mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos) e (4) a concessão de efeito suspensivo à impugnação. Ao ID 159347061, a parte exequente sustenta (1) a inaplicabilidade da Lei 8.245/91, (2) impossibilidade de compensação de valores, (3) a majoração dos honorários advocatícios em decorrência do não conhecimento do AREsp no2328040/DF(2023/0091706-1)e (4) o prosseguimento da execução em cumprimento de sentença. Decido. Indefiro, por ora, o pedido de compensação de créditos, já que o reconhecimento do crédito pleiteado pelo executado ainda está sendo discutido. Indefiro a concessão de efeito suspensivo, visto que desprovido de amparo legal e por não vislumbrar prejuízo ao executado. Afasto a aplicação da Lei8.245/91, visto que não se trata de ação revisional de aluguel, mas sim de revisão de cláusula contratual, cujos termos são regidos pelas prescrições do Código Civil. Devidamente esclarecido o índice de reajuste, não vislumbro incorreção na forma aplicada. Já tendo decisão de majoração dos honorários sucumbenciais no AREsp no2328040/DF(2023/0091706-1), ainda que pendente de trânsito em julgado, é viável sua inclusão na ação de cumprimento provisório de sentença, sob pena de esvaziamento do próprio instituto, visto que não há efeito suspensivo no mencionado recurso. Assim,julgo improcedente a impugnação. O depósito ao ID 155639231, efetuado expressamente a título de "garantia do juízo", não possui o condão de afastar a incidência do artigo 523, §1o, do CPC. Neste sentido colaciono precedente deste Tribunal. [...] Assim, aplico ao executado multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. À parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga planilha atualizada e discriminada do débito, com o acréscimo dos percentuais acima referidos e do valor das custas recolhidas para esta fase processual,bem como indique as medidas constritivas para satisfação do crédito. Quanto ao valor disponível nos autos, faculto ao executado, em que pese a ausência de efeito suspensivo, a fim de evitar dano de difícil reparação, é imperioso que este Juízo, utilizando-se da cautela prevista no art. 520, inciso IV, do CPC, exija caução idônea para o caso de levantamento de depósito em dinheiro. Logo, preclusa esta decisão,defiro o pedido de expedição de alvará de levantamento em favor do credor, nos termos dispostos no ID 156895881,porém ressaltoa medida acima somente será efetivada por meio de caução idônea a ser prestada pelo autor, no valor mínimo de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que o cumprimento provisório de sentença, proposto pela agravada-exequente, é baseado no acórdão proferido na APC 0728928-13.2021.8.07.0001, sendo que o voto condutor do acórdão dispôs que: “[...]O parágrafo sexto da cláusula sexta das condições gerais do contrato prevê mecanismo de compensação ao locador por eventuais prejuízos decorrentes da inflação, se esta atingir o patamar de 20% aa (id. 33212038, pág. 7), o que justifica, por simetria, a revisão do contrato quando o índice acumulado de reajuste do aluguel mínimo for superior ao referido percentual. Reprise-se que, no período de abril de 2020 a abril de 2021, o acumulado do IGP-DI atingiu 30,63% (id. 33213660, pág. 4). Em conclusão, caracterizada a onerosidade excessiva gerada pelo reajuste do aluguel mínimo implementado em abril de 2021, procede a pretensão de revisão do contrato de locação, arts. 317, 478, 479 e 480, todos do CC, com a substituição do acumulado do IGP-DI pelo acumulado do IPCA, no período de abril de 2020 e abril de 2021, o que não exclui a incidência de encargos moratórios sobre eventuais parcelas inadimplidas na data do vencimento pela apelante-autora. As partes, no parágrafo primeiro da cláusula sexta convencionaram o IPC-Fipe em caso de necessária substituição do IGP-DI. No entanto esse índice não é o mais adequado para as relações locatícias, vez que se destina a avaliar os preços praticados ao consumidor de determinada região. Isso posto, conheço da apelação da autora e dou provimento para revisar o parágrafo primeiro da cláusula sexta do contrato de locação para substituir o índice do IGP-DI pelo IPCA a partir do período de abril de 2020 a abril de 2021 para reajuste anual do valor do aluguel.” (id. 152875272, autos originários, grifo nosso). O agravante-executado suscita preliminar de nulidade da r. decisão agravada, sob o fundamento de ausência de prestação jurisdicional, porquanto não examinou todos os argumentos declinados na impugnação apresentada ao cumprimento provisório de sentença, o que violou o art. 93, da CF e o art. 489, §1o, inc. IV e VI, do CPC. Da leitura atenta da mencionada impugnação (id. 158106296, autos originários) e da r. decisão agravada (id. 161096471, autos originários), constata-se que, embora de forma sucinta, o pronunciamento judicial agravado analisou satisfatoriamente a matéria deduzida pela parte. Ressalto que não se pode confundir decisão sucinta com falta de fundamentação e a adoção de tese diversa daquela que a parte entende aplicável não configura esse vício. Desse modo, nessa análise inicial, não vislumbro qualquer nulidade na r. decisão agravada. Ao contrário do que alega o agravante-executado, é admissível o presente cumprimento provisório de sentença, uma vez que ação originária não tratou de fixação de aluguel em ação renovatória com base na Lei 8.245/91. A demanda originária tratou de revisão de cláusula contratual por onerosidade excessiva, com fulcro nos arts. 317, 478, 479 e 480, todos do CC. Assim, o pedido de revisão de cláusula contratual não teve como fundamento a Lei 8.245/91. Nesse sentido, inaplicável na demanda a proibição de cumprimento provisório descrito no art. 69 da Lei 8.245/91. Quanto ao pedido de compensação, também não prospera, uma vez que, como consignado pelo Juízo a quo: “o reconhecimento do crédito pleiteado pelo executado ainda está sendo discutido.” Em relação aos cálculos da dívida apresentados pela agravada-exequente no cumprimento provisório da sentença, verifica-se que estão corretos, uma vez que observados os critérios do art. 524 do CPC, com incidência de correção monetária a partir da data do acórdão exequendo, corrigido pelo INPC e com juros de 1% am, incidindo a partir da efetiva citação do agravante-executado. Logo, não há probabilidade de provimento do recurso. Também não há perigo iminente de dano, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de junho de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora